Tribunal: TJSP
Processo: 1023344-07.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Ação de obrigação de fazer. Migração do plano de telefonia do autor para um plano de maior de valor. Ação julgada parcialmente procedente.
Apelação da ré. Renovação dos argumentos anteriores. Alegação de que é permitida e legal a extinção de planos promocionais de telefonia móvel. Acolhimento. Ampliação da prestação do serviço, com a alteração do valor cobrado.

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Ação de obrigação de fazer. Migração do plano de telefonia do autor para um plano de maior de valor. Ação julgada parcialmente procedente.
Apelação da ré. Renovação dos argumentos anteriores. Alegação de que é permitida e legal a extinção de planos promocionais de telefonia móvel. Acolhimento. Ampliação da prestação do serviço, com a alteração do valor cobrado. Quantia compatível com o acréscimo do serviço prestado. Alteração realizada constitui mero aborrecimento. Sentença reformada. Recurso provido.